Tribunal: TJBA
Processo: 8064770-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064770-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO ANTERIOR DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. COMPROVAÇÃO DE QUE A NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE FOI DECLARADA ILEGÍTIMA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPERADA PELO NOVO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro de premissa fática que tenha sido determinante para o resultado do julgamento, admitindo-se, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes para modificar a decisão.

2. Comprovado nos autos que a anotação restritiva de crédito considerada preexistente e legítima pelo acórdão embargado já havia sido declarada inexistente por sentença proferida em outro processo judicial, torna-se incabível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A correção do erro de premissa fática impõe o reconhecimento do dano moral presumido decorrente da negativação indevida tratada nos presentes autos, com o consequente restabelecimento da condenação indenizatória e a adequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA
, nos autos do processo nº
8064770-42.2023.8.05.0001
, em que figura como embargado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e acolher
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25